Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. OMISSÃO. INOCORRENTE. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. O julgado concluiu como devida a rescisão contratual em razão do inadimplemento do embargante, não discutindo qualquer ilegalidade do contrato.
4. O acordão analisou uma das matérias de defesa apresentadas na apelação, não sendo possível considerar que essa análise configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.